Tribunal: TJSP
Processo: 1000694-16.2018.8.26.0488
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Recurso não conhecido quanto ao pedido de abusividade das tarifas pactuadas.
O pedido de declaração de abusividade das tarifas pactuadas não merece ser conhecido, pois se trata de pedido genérico em grau recursal.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Recurso não conhecido quanto ao pedido de abusividade das tarifas pactuadas.
O pedido de declaração de abusividade das tarifas pactuadas não merece ser conhecido, pois se trata de pedido genérico em grau recursal.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

Constitucionalidade da medida provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como mp 2.170-36/2001).
À míngua de decisão definitiva da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.316, cujo objeto versa sobre a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01, esse ato normativo encontra-se em pleno vigor. Outrossim, a Colenda Corte Suprema definiu que referido dispositivo legal, sob o ângulo dos requisitos da urgência e relevância do art. 62 da Constituição Federal, é constitucional.

Tabela price.
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Price no caso concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização, na espécie, era permitida. A duas, porque, cuidando-se de mútuo com parcelas fixas, não há falar em capitalização ilegal de juros, uma vez que eles são calculados de início, não havendo produção de novos juros sobre aqueles anteriores.

Repetição do indébito. Não configuração.
Não há que se falar em repetição do indébito, pois não há ilegalidade nas cobranças feitas pela instituição financeira.

Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000694-16.2018.8.26.0488 - Comarca de Queluz
Registro: 2021.0000002017
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000694-16.2018.8.26.0488, da Comarca de Queluz, em que é apelante
FELIPE JOSÉ LOURENÇO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000694-16.2018.8.26.0488 - Comarca de Queluz
Voto no 26.000
Apelação Cível no 1000694-16.2018.8.26.0488
Comarca de Queluz / Vara Única
Juiz(a): Fernanda Teixeira Magalhães Leal
Apelante(s): Felipe José Lourenço
Apelado(a)(s): Banco Bradesco S/A
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO DE
ABUSIVIDADE DAS TARIFAS PACTUADAS.
O pedido de declaração de abusividade das tarifas pactuadas
não merece ser conhecido, pois se trata de pedido genérico em
grau recursal.
CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo,
nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado.
JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A
PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois
há comprovação de que houve pactuação da capitalização de
juros.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
1.963-17/2000 (EM VIGOR COMO MP 2.170-36/2001).
À míngua de decisão definitiva da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.316, cujo objeto versa sobre a
constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01, esse ato
normativo encontra-se em pleno vigor. Outrossim, a Colenda
Corte Suprema definiu que referido dispositivo legal, sob o
ângulo dos requisitos da urgência e relevância do art. 62 da
Constituição Federal, é constitucional.
TABELA PRICE.
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Price no
caso concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização,
na espécie, era permitida. A duas, porque, cuidando-se de
mútuo com parcelas fixas, não há falar em capitalização ilegal
de juros, uma vez que eles são calculados de início, não
havendo produção de novos juros sobre aqueles anteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000694-16.2018.8.26.0488 - Comarca de Queluz
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há que se falar em repetição do indébito, pois não há
ilegalidade nas cobranças feitas pela instituição financeira.
APELAÇÃO
CONHECIDA
EM
PARTE
E,
NA
PARTE
CONHECIDA, NÃO PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 138/144, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que o autor FELIPE
JOSÉ LOURENÇO move em face do réu BANCO BRADESCO S/A.
O autor narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 48 parcelas de R$ 687,75. Sucede que a avença previu diversas
cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere
o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) a capitalização de
juros é vedada pelo ordenamento jurídico; (c) não há pactuação expressa da
capitalização de juros no contrato firmado; (d) a utilização da tabela Price
resulta em indevida capitalização de juros; (e) a taxa de juros cobrada é
abusiva, uma vez que acima da média de mercado; (f) não há que se falar
em mora, uma vez que há cobrança de encargos abusivos; e (g) são
vedadas as cobranças das tarifas não contratadas, emissão de carnê e boleto
e abertura de crédito. Acostou documentos (fls. 19/44).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 85/114).
Sobreveio a r. sentença de fls. 138/144, que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou o autor em custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade.
O autor apela às fls. 147/171. Alega, em suma, que: (a) o
contrato firmado é de adesão e fere o disposto no CDC; (b) a capitalização
de juros é vedada pelo ordenamento jurídico; (c) não há pactuação expressa
da capitalização de juros no contrato firmado; (d) a utilização da tabela
price na decomposição do valor tomado, capitaliza juros; e (e) a cobrança
de tarifa é ilegal, uma vez que inerente à própria atividade do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000694-16.2018.8.26.0488 - Comarca de Queluz
O réu ofertou contrarrazões (fls. 175/185).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Recurso não conhecido quanto à abusividade de tarifas
O recurso do autor não deve ser conhecido quanto à
abusividade das tarifas, pois é genérico, não especificando quais tarifas
entende que são abusivas.
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade do aderente.
Capitalização de juros
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou no REsp
973.827/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012
que:
"(...) - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (...).".
Assim, a capitalização de juros será permitida nos contratos,
após a edição da Medida Provisória 1.963-17/00, e desde que pactuada.
In casu, verifica-se que o autor acostou aos autos documentos
suficientes que comprovam a pactuação de taxas de juros e capitalização de
juros. Com os documentos acostados é possível verificar que a taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000694-16.2018.8.26.0488 - Comarca de Queluz
juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (fl. 21),
portanto, está caracterizada a pactuação da capitalização de juros.
Aliás, após a edição da súmula 541 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, o tema já não comporta maiores divagações (“A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”).
Cumpre salientar que estas informações vieram bem
destacadas no instrumento contratual, em quadro informativo dos dados da
operação, respeitando o dever (e o direito) de informação.
Constitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/00
É certo afirmar que a constitucionalidade do art. 5o da Medida
Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) é objeto de
controle por meio da ADI no 2.316. No entanto, a ação está pendente de
julgamento, e não houve a concessão da liminar. Sem a concessão da
cautela, a Medida Provisória se encontra em pleno vigor.
Outrossim, em recente decisão proferida pela Colenda Corte
Suprema, definiu-se que o dispositivo acima referido, sob o ângulo dos
requisitos da urgência e relevância do art. 62 da Constituição Federal, é
constitucional (RE no 568.396/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 04/02/2015).
Tabela Price
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Price no
caso concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização, na espécie,
era permitida. A duas, porque, cuidando-se de mútuo com parcelas fixas,
não há falar em capitalização ilegal de juros, uma vez que eles são
calculados de início, não havendo produção de novos juros sobre aqueles
anteriores.
Repetição do indébito
Não havendo ilegalidade nas cobranças feitas, não há que se
falar em repetição do indébito.
3. Em face do exposto, conhece-se de parte do recurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000694-16.2018.8.26.0488 - Comarca de Queluz
autor e, na parte conhecida, nega-lhe provimento, mantendo-se a r.
sentença. Em decorrência do disposto no artigo 85, § 11o do CPC, a
condenação do autor em honorários advocatícios arbitrada pelo Douto
Juízo “a quo” deve ser majorada em mais 5%, ressalvada a gratuidade.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.